Tribunal: TJPA
Processo: 0817287-10.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0817287-10.2022.8.14.0000

RECORRENTE: FRANCISCO PINTO BARROS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRASO INJUSTIFICADO NA DEVOLUÇÃO DE MANDADOS. PENA DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Administrativo interposto por Oficial de Justiça com o objetivo de reformar decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que aplicou pena de 70 dias de suspensão, convertida em multa, por atraso na devolução de mandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se há margem para absolver o recorrente da prática de infração disciplinar e (ii) mantida a condenação, determinar se a penalidade de suspensão convertida em multa é regular e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo para cumprimento e devolução de mandado judicial por oficial de justiça configura infração administrativa de natureza grave.

4. Na espécie, a comissão disciplinar concluiu pela existência de provas de materialidade e de autoria de infração disciplinar, pois foram distribuídos 274 mandados ao recorrente, Oficial de Justiça da Comarca de Santo Antônio do Tauá, os quais não foram devolvidos no prazo regimental.

5. Evidenciada a culpabilidade do recorrente pela prática de ato contrário aos princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da celeridade, inexiste margem para reforma da decisão objurgada, porquanto proferida dentro dos ditames legais e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em afastamento ou modificação da sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso na devolução de mandados por Oficial de Justiça, sem justificativa plausível, configura falta funcional grave, sujeita à penalidade de suspensão, conversível em multa, atendidas as especificidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII, 37, caput; Lei nº 5.810/1994, arts. 178, XV e XVI, 183, II e 189, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, RECADM n. 0813341-30.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Conselho da Magistratura, j. 23.11.2022; TJPA, RECADM 2016.04371737-25, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Conselho da Magistratura, j. 26.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
FRANCISCO PINTO BARROS
, Oficial de Justiça da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que aplicou a pena de 70 dias de suspensão, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, com fundamento nas disposições da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA).

A reclamação disciplinar foi formulada pela Juíza Haila Haase de Miranda, Diretora do Fórum da Comarca de Santo Antonio do Taua/PA, informando que havia centenas de mandados pendentes de devolução no sistema Libra, sendo determinado a instauração de processo administrativo disciplinar, com relatório da comissão pela responsabilização do servidor, conclusão acompanhada pela Corregedoria de Justiça.

Em razões recursais, o recorrente aduz que o atraso na devolução dos mandados ocorreu pela precariedade da estrutura do fórum, inconsistência do sistema LIBRA, deficiência de servidores e ausência de treinamento para uso dos sistemas, ressaltando que possui conduta profissional exemplar, tendo inclusive devolvido mandados quando estava em gozo de licença e férias.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja absolvido das acusações e afastada a sanção aplicada ou que sejam observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena (ID 2164709, pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente pretende a reforma da decisão proferida pela Corregedoria de Justiça que aplicou a pena de 70 (setenta) dias de suspensão, convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, com fundamento no art. 178, XV e XVI c/c arts. 183, II, e 189, §3º, da Lei nº 5.810/94 (RJU).

No processo administrativo disciplinar, após a conclusão dos trabalhos, a comissão apresentou relatório com manifestação final transcrita a seguir:

“Dando por concluído o presente trabalho, após o exame das provas coligidas e a análise da respectiva defesa escrita, esta comissão entende, salvo melhor juízo, que há provas de materialidade e de autoria de infração disciplinar, pois consta que foram distribuídos
274 (duzentos e setenta e quatro) mandados
listados nestes autos, todos da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, ao Oficial de Justiça FRANCISCO PINTO BARROS, mas
não foram devolvidos no prazo regimental de 30 (trinta) dias.

A ilicitude consiste na própria atitude do servidor indiciado, pela quantidade excessiva de mandados pendentes de devolução e pelo próprio decurso considerável de tempo, pois, em tese, não devolveu os mandados no prazo regimental nem apresentou justificativa formal, os retendo indevidamente, em descumprimento aos regramentos internos do TJPA, demonstrando negligência no cumprimento das ordens judiciais e na devolução dos mandados objetos de apuração no prazo regimental, havendo, inclusive, alguns mandados em que sequer constava a devolução, até o encerramento da instrução.

Considerando as particularidades do presente caso, conforme análise do art. 184 do RJU, entendemos que os fatos narrados acima devem ser considerados como de
natureza grave
, pela negligência no cumprimento das ordens judiciais e na devolução dos mandados objetos de apuração no prazo regimental.

Nesse contexto, a comissão entende, salvo melhor juízo, que as condutas praticadas pelo servidor processado, devem ser punidas com a pena de 70 (setenta) dias de SUSPENSÃO, nos termos do art. 178, XV e XVI, c/c art. 189, caput, 1ª parte (EM CASO DE FALTA GRAVE), c/c art. 183, inciso II, todos da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU), conforme entendimento já expendido nesse relatório.

Outrossim, caso seja acatada a sugestão de penalidade e havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, nos termos do art. 189, §3°, da Lei Estadual nº5.810/94” (ID 1889539 - pág. 77).

A Corregedoria Geral de Justiça, encampando a manifestação da comissão processante, proferiu decisão transcrita no essencial:

[...] A apuração realizada pela comissão veio elucidar suposta conduta desidiosa do Oficial de Justiça Francisco Pinto Barros, consistente em excesso de prazo reiterado, superior a 30 (trinta) dias, no cumprimento de mandados extraídos dos autos dos processos abaixo elencados (tabelas abaixo), sendo que
71 (setenta e um)
mandados foram devolvidos com a justificativa da pandemia/grupo de risco, mas na verdade deveriam ter sido devolvidos antes do início dos efeitos da pandemia em nossa região;
81 (oitenta e um)
mandados não foram devolvidos, conforme informações obtidas no sistema; e
122 (cento e vinte e dois) mandados
foram devolvidos com atrasos, em inobservância aos prazos estabelecidos no art. 9º do Provimento Conjunto n.º 009/2019- CJRMB/CJCI.

[...] A comissão perfeitamente procedeu à conformação do fato comprovadamente praticado ao acusado à moldura abstrata descrita na Lei da Lei nº 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, tipificando a conduta do acusado como transgressão disciplinar prevista no art. 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª parte (caso de falta grave), do já referenciado diploma.

Por seu turno, defendeu o indiciado que sua conduta não decorreu de desídia ou má-fé, mas sim de fatores alheios à sua vontade, decorrentes da conjuntura vivenciada durante a pandemia do novo coronavírus, da falta de estrutura da Unidade Judiciária, da carência de treinamento para a utilização dos sistemas e do volume de trabalho.

Entretanto, observa-se que boa parte dos mandados reclamados foram recebidos pelo Oficial de Justiça em período anterior ao início da pandemia, quando era normal o expediente interno e externo nas Comarcas do Estado do Pará.

Assim sendo, a comissão concluiu que os argumentos apresentados pelo servidor processado em sua defesa não o isentam de suas responsabilidades, devendo o mesmo responder administrativamente pelos seus atos, muito embora deva ser sopesada na dosimetria da penalidade, as dificuldades enfrentadas no exercício da sua função, atinentes à utilização de sistemas e equipamentos, bem como, a conjuntura da pandemia e o fato de se tratar de servidor enquadrado em grupo de risco para o contágio do coronavírus.

Ressalte-se que o servidor Francisco Pinto Barros possui, como antecedente funcional registrado em seu dossiê, a seguinte penalização:
suspensão
(15 dias): Portaria n. 085/2021-CGJ, publicada no DJE de 17/07/2021, pela infração aos artigos 177, VI, e 178, XV e XVI, da Lei n. 5.810/94.

Ademais, a Comissão registrou que o servidor processado não apresentou provas que desconstituíssem as infrações disciplinares cometidas, apesar de garantida a ampla defesa e o contraditório. Destacando-se que os pontos analisados, previstos no art. 184 do RJU, não são aptos a desconstituir a existência de infração funcional ou afastar a aplicação de penalidade administrativa, mas tão somente de atenuar a gravidade da conduta irregular.

Desse modo, concluiu pela existência de materialidade e autoria de infração disciplinar, sendo que a conduta se afigura como grave, verificando que as devoluções ocorreram somente após vários meses após a distribuição dos mandados, sendo que muitos mandados sequer foram devolvidos, havendo outros que foram devolvidos meses após a distribuição, sob a justificativa de fazer parte do grupo de risco, motivo pelo qual, em decorrência do prejuízo processual e os antecedentes (reincidência), a comissão entendeu por sugerir a
penalidade de 90 (noventa) dias de suspensão.

Contudo,
considerando as circunstâncias
que contribuíram para o atraso na devolução dos mandados, que servem
para atenuar penalidade
, especialmente às questões de idade e dificuldade na aprendizagem do uso de tecnologia e dos sistemas, e até pela própria inexistência de repercussão do fato, o trio processante entendeu por sugerir que
a penalidade fosse atenuada para o patamar de 70 (setenta) dias de suspensão.

Diante de todo o exposto, não parece ser razoável que este Órgão responsável pela promoção da normalidade e do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional não julgue pela necessidade de aplicação da penalidade prevista em lei diante da falta disciplinar cometida pelo indiciado, até mesmo considerando a sua gravidade.

A administração visa à eficiência do serviço, e a não observância de prazos não significa eficiência. Assim, esta Corregedoria vem a prestigiar a conclusão do colegiado quanto ao cometimento da falta pelo indiciado demonstrando negligência e falta de zelo pela imagem de sua instituição, no seu habitual proceder.

Considerando os fatos ocorridos e conhecidos do indiciado, bem como os eventuais atrasos causados ao andamento dos processos, acolho o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar, por entender que a conduta do servidor
FRANCISCO PINTO BARROS, Oficial de Justiça,
se enquadra nos termos do art. 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª parte (falta grave), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), devendo ser responsabilizado administrativamente consoante o disposto no art. 183, II, do já referido diploma, com
pena de 70 (setenta) dias de suspensão
, levando em conta a análise do art. 184 realizada pelo conjunto dos fatos apurados.

Invocando os termos do art. 189, § 3º, da Lei nº 5.810/94, determino a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 70 (setenta) dias, em pena de MULTA, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício, nos termos do art. 189, §3°, da Lei Estadual n.º 5.810/94” (ID 2081455, grifos originais).

Ante o quadro, verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente não têm o condão de elidir a responsabilidade pela infração funcional cometida ou atenuar a gravidade da conduta irregular, sobretudo porque não foram apresentados fatos novos capazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada, que destacou que grande parte dos mandados foram recebidos pelo Oficial de Justiça em período anterior ao início da pandemia, quando o expediente estava normal nas Comarcas do Estado do Pará.

Ressalte-se que a penalidade foi aplicada após regular instauração de processo administrativo, com garantia do devido processo legal e respeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), inexistindo dúvida quanto à regularidade e legalidade do procedimento no caso em exame.

Nessa toada, evidenciada a culpabilidade do recorrente pela prática de ato contrário aos princípios da eficiência (CF, art. 37, caput), da razoável duração do processo e da celeridade (CF, art. 5º, LXXVIII), inexiste margem para reforma da decisão objurgada, porquanto proferida dentro dos ditames legais e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em afastamento ou modificação da sanção aplicada, segundo diretriz jurisprudencial do Conselho da Magistratura em casos semelhantes. Confira-se:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. NÃO DEVOLUÇÃO DE MANDADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Pedido de Providências pelo não cumprimento dos mandados entregues ao oficial de justiça.

2. Oficial de Justiça se justificou afirmando que não promoveu nenhuma conduta “sem justa causa”, mas sim sobrevieram causas familiares totalmente alheias à sua vontade e que abalaram sua conduta profissional por um período de tempo.

3. Penalidade de 10 (dez) dias de SUSPENSÃO, nos termos do art. 178, XV e XVI, c/c art. 189, caput, 1ª parte (EM CASO DE FALTA GRAVE), c/c art. 183, inciso II, todos da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU), substituída por multa, nos termos do art. 189, § 3º do mesmo diploma legal.

4. Não foram trazidos aos autos fatos novos capazes de ensejar mudança da decisão de origem. Princípio da razoabilidade muito bem aplicado aos fatos.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA,
RECADM n. 0813341-30.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, DJ 23/11/2022).

RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) POR DIA DE REMUNERAÇÃO DURANTE O REFERIDO PERÍODO (10 DIAS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder mandado além do prazo previsto no art. 27, do Provimento nº 003/1993-CGJ e ao art. 9º, do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI;

2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de 30 (dez) dias de suspensão ao servidor;

3. O Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca da Capital acolheu parcialmente o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente em 10 (dez) dias de suspensão, por cometimento de falta grave, mas a converteu em multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração durante o referido período (10 dias);

4. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza grave e acarretaram prejuízo à prestação jurisdicional, restando configurada a conduta negligente do recorrente.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA,
RECADM 2016.04371737-25
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, DJ 26/10/2016).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/12/2024